Tribunal: TJBA
Processo: 8056536-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056536-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON JOSE REGO PACHECO DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON JOSE REGO PACHECO DE ANDRADE, EVERTON JOSE REGO PACHECO DE ANDRADE

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO DE VIDA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente impugnação para determinar que a correção monetária incida sobre o valor nominal histórico das apólices, em vez do capital segurado atualizado reconhecido no título judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de novos parâmetros de correção monetária (valor nominal e Súmula nº 43 do STJ) na fase executiva configura ofensa à coisa julgada estabelecida na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial transitado em julgado fixou a incidência da correção monetária a partir da data da contratação, baseada nos valores das apólices então vigentes.

4. A eficácia preclusiva da coisa julgada material (art. 502, CPC) impede a rediscussão de critérios de atualização monetária ou a modificação da base de cálculo na fase de cumprimento de sentença.

5. Conforme o art. 509, § 4º, do CPC, é vedado modificar a sentença que julgou a lide em sede de liquidação, devendo ser observada a fidelidade ao título exequendo.

6. A aplicação da Súmula nº 43 do STJ, embora correta em tese para ilícitos civis, não pode ser imposta na execução se o comando da sentença de mérito estabeleceu marco inicial diverso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É vedada a alteração da base de cálculo ou do termo inicial da correção monetária na fase de cumprimento de sentença quando tais parâmetros foram expressamente fixados no título judicial transitado em julgado. 2. A imutabilidade da coisa julgada prevalece sobre a aplicação retroativa de entendimentos sumulados não invocados no momento processual oportuno."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 508 e 509, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 43; TJBA, AI 8046845-04.2021.8.05.0001, Rel. Des. [inserir nome], j. [inserir data].

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8056536-06.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
ANDERSON JOSE REGO PACHECO DE ANDRADE e outros
,

e Agravado,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.